Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-68.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001065-68.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEENE ALMEIDA BATISTA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE E À APLICAÇÃO DA LEI 9.784/1999. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como acolher os aclaratórios quando se limitam à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8001065-68.2022.8.05.0110
, em que figuram como embargante CLEENE ALMEIDA BATISTA e como embargada MUNICIPIO DE JUSSARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)